Tribunal: STF
Processo: RHC 270938
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.L.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.039.858/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, das imputações de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, § 1º, c/c arts. 71 e 226, II, do Código Penal - CP (e-doc. 30).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar o recorrente à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, § 1º (por três vezes, em continuidade) e no art. 217-A, § 1º, todos c/c os arts. 71 e 226, II, do Código Penal - CP (e-doc. 34). Os embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 28).
Com o trânsito em julgado, a defesa propôs revisão criminal, a qual foi indeferida (e-doc. 20).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração (e-doc. 80). O agravo regimental interposto manteve o entendimento anteriormente fixado (e-doc. 100).
Neste recurso (e-doc. 107), alega-se a possibilidade de impetração concomitante de habeas corpus e imposição de recurso especial. Defende, ainda, a necessidade de expungir as ilegalidades patentes.
Requer, ao final:
“1. O conhecimento e provimento do presente recurso para cassar o acórdão do STJ. 
2. O retorno dos autos ao STJ para análise do mérito ou, sucessivamente, a concessão da ordem de ofício por este STF para sanar a ilegalidade na dosimetria da pena.” (e-doc. 107)
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INDEVIDA SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e para evitar a indevida subversão do sistema recursal. Julgado: HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020.
 2. A impetração somente é admitida, excepcionalmente, quando o pedido no habeas corpus é diverso daquele veiculado no recurso próprio ou quando a providência pretendida incide diretamente e de forma imediata sobre a liberdade de locomoção, o que não ocorre na espécie. 
3. Constatada a identidade de partes, objeto e causa de pedir, reforça-se o óbice pela litispendência, não se mostrando viável o processamento simultâneo das vias de impugnação. 
4. A concessão de habeas corpus de ofício não é cabível quando a pretensão não se refere à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial. Julgado: AgRg no HC n. 774.540/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/11/2022. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 100)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada assentou, de forma clara, a inadmissibilidade do habeas corpus em razão da simultânea interposição de recurso especial contra o mesmo acórdão, com fundamento na orientação da Terceira Seção desta Corte acerca da unirrecorribilidade e da indevida subversão do sistema recursal. 
(...)
Ademais, registrou-se a incompatibilidade do processamento concomitante de habeas corpus quando configurada litispendência, por identidade de partes, objeto e causa de pedir (e-STJ fl. 1062).
À luz desses fundamentos, as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar a conclusão adotada.
A tese de possibilidade de impetração concomitante de habeas corpus e interposição de recurso especial, bem como a invocada prioridade constitucional do habeas corpus, não afasta a orientação consolidada desta Corte quanto à inadmissibilidade do writ quando destinado à mesma pretensão veiculada no recurso próprio em curso, sem tutela direta e imediata da liberdade de locomoção.
O parâmetro fixado no HC n. 482.549/SP é específico: somente se admite o habeas corpus concomitante quando veicula pedido diverso do recurso ou quando a providência pretendida incide diretamente na liberdade ambulatorial.
No caso, as alegações reproduzem o mérito controvertido no acórdão recorrido – absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria, inclusive da fração da continuidade delitiva, não configuram a hipótese excepcional.
A distinção sugerida entre causa de pedir e pedido imediato do habeas corpus e do recurso especial não se sustenta, tendo em vista a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da vedação à litispendência, conforme os julgados transcritos (AgRg no HC n. 720.421/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/11/2022; AgRg no HC n. 792.545/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 549.368/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019).
De outro lado, a alegação genérica de “ilegalidade manifesta” não autoriza, por si, o processamento do writ, pois a própria decisão agravada delimitou que o pedido não é relativo à tutela direta e imediata da liberdade (e-STJ fls. 1059/1062). Nessa linha, a concessão de ofício também foi afastada, por não se tratar de providência adequada para obter pronunciamento sobre o mérito em via que não superou a admissibilidade (AgRg no HC n. 774.540/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/11/2022 – e-STJ fl. 1061).“ (e-doc. 100, p. 2-8, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, nota-se que houve a certificação do trânsito em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado o óbice, muito embora entenda que é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso especial, quando haja manifesta ilegalidade, não verifico no caso concreto a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viabilize a concessão da ordem.
Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente